Tribunal: STF
Processo: HC 226141
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, por suposta infração ao art. 317, § 1°, na forma do art.71, ambos do Código Penal, mantida a custódia preventiva que havia sido decretada por ocasião da sentença condenatória quando do julgamento da apelação. Interposto recurso especial, que restou não admitido, foi deduzido o competente agravo que, ao final, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos do juízo negativo de admissibilidade.



    Os impetrantes alegam, em síntese, constrangimento ilegal pelo fato de o Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do AREsp, ter julgado prejudicado pedido formulado pela defesa para que fosse revista a necessidade da prisão preventiva.



    Prosseguem sustentando que o decreto de prisão preventiva teria se baseado na gravidade abstrata das condutas imputadas ao paciente, além de não atender ao requisito da contemporaneidade, constituindo-se a sua manutenção verdadeira antecipação da pena.



     Requerem, liminarmente e no mérito, seja o paciente colocado em liberdade provisória, com a imediata soltura.



    Examinados os autos. Decido.



    Anoto, de início, ante a pertinência com a questão posta nos autos, trecho do voto do Relator da apelação ao manter o decreto de custódia preventiva:



    “Indefiro os pedidos de revogação das prisões preventivas, que se encontram devidamente fundamentadas para garantia da ordem pública (art. 312 e 313 do CPP), tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva evidenciado por outras ações penais contra a Administração Pública que passaram os acusados a responder após a presente ação, aliado ao fato de que as prisões preventivas dos acusados Ismael e Guilherme já foram confirmadas por este E. Tribunal de Justiça, sendo que Gian já se evadiu do distrito da culpa, o que justifica também a medida extrema.”



    Feita essa anotação, registro que se trata de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente